Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-48.2009.8.11.0106
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000778-48.2009.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAYANE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 015.362.581-30 (EMBARGANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ALYNE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 027.459.221-57 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGADO), IVONE MARIA GRANDO - CPF: 524.042.189-72 (ADVOGADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (EMBARGADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (EMBARGADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (EMBARGADO), VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA - CPF: 723.864.609-91 (EMBARGADO), VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - CPF: 823.073.181-00 (EMBARGADO), MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA - CPF: 900.644.619-04 (EMBARGADO), REGINA APARECIDA KURTA - CPF: 540.094.489-20 (EMBARGADO), PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA - CPF: 248.754.928-98 (EMBARGADO), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (EMBARGADO), VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (EMBARGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (EMBARGANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (EMBARGANTE), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (EMBARGANTE), IVONE MARIA GRANDO - CPF: 524.042.189-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA - CPF: 900.644.619-04 (EMBARGANTE), PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA - CPF: 248.754.928-98 (EMBARGANTE), REGINA APARECIDA KURTA - CPF: 540.094.489-20 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA - CPF: 723.864.609-91 (EMBARGANTE), ALYNE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 027.459.221-57 (EMBARGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), NAYANE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 015.362.581-30 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MARCIA CAVALCANTE YAMADA - CPF: 318.162.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR KAZUMI YAMADA - CPF: 200.706.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE YASUKO NAKANO YAMADA - CPF: 040.619.618-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE GARBELINE TURRA - CPF: 080.388.268-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CELESTINO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 696.284.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAERCIO MAKOTO YAMADA - CPF: 011.316.678-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NECIO TURRA - CPF: 167.484.418-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0000778-48.2009.8.11.0106 – ID no 27434484

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -

OMISSÃO E OBSCURIDADE
–
OCORRÊNCIA
– ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presentes a contradição e a obscuridade apontadas pelo embargante, alterando-se a parte dispositiva.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0000778-48.2009.8.11.0106 – ID no 27434484

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ELOI BRUNETTA e OUTROS
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 27434484
objetivando sanar suposta contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 25692953
proferido Recurso
de Apelação Cível no 0000778-48.2009.8.11.0106
, bem como prequestionam matéria de ordem infraconstitucional (
artigos 447, 450, 845 e 1.245, § 1o, todos do Código Civil
).

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão é
contraditório,
na medida em que ao apreciar o direito de evicção dos embargantes, o julgamento determinou o ressarcimento dos prejuízos com a perda de 1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos”, desde à época em que se evenceu, segundo sua fundamentação, no entanto, determinando que referida indenização deveria ser calculada “compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época”,
o qual deverá ser corrigido a partir da data do pagamento
.

No mais, alegam que o acórdão resta
obscuro
diante do entendimento

exposto, na parte dispositiva, pois limitou-se a condenar o Banco Bradesco S/A a ressarcir em favor dos denunciantes todos os prejuízos que esses vierem a sofrer com a
perda de 1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos”
, sem, contudo, consignar, expressamente, as questões consignadas na fundamentação do v. acórdão, no sentido de que a nulidade da venda, recai, apenas, sobre os quinhões das apeladas NAYAME CAVALCANTE YAMADA e ALYNE CAVALCANTE YAMADA, conforme entendimento exarado, inclusive, oralmente, durante o voto.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição e a obscuridade existentes.

As contrarrazões do
BANCO BRADESCO S/A
vieram do
ID no 31317473
e das autoras no
ID no 31988991
, oportunidade em que ambos os embargados rebateram a tese recursal, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0000778-48.2009.8.11.0106 – ID no 27434484

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em comento, procede em parte a alegação dos embargantes, uma vez de fato há uma contradição na parte dispositiva do acórdão relativa à evicção.

Quanto à evicção, o preço a ser ressarcido deve ser o do valor da coisa, à época, em que se evenceu, portanto, a data do efetivo pagamento que os embargantes fizeram pelo imóvel para o BANCO BRADESCO S/A.

No tocante à correção do pagamento, constou na parte dispositiva do acórdão:

“Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELOI
BRUNETTA
e sua mulher
VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
e
OUTROS,
para
dar provimento ao agravo retido,
a fim de
julgar procedente a denunciação da lide
, por consequência, condeno nesta lide secundária o BANCO BRADESCO S/A a ressarcir em favor dos denunciantes todos prejuízos que esses vierem a sofrer com perda de
1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos
”,
compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do pagamento
, bem como as indenizações, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais que os denunciantes tiveram e nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos denunciantes.”

Destaquei
.

Denota-se que houve não uma contradição, mas sim, uma omissão entre os fundamentos do acórdão e a parte dispositiva ao definir:

“
compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do pagamento
”.

Portanto, não houve a definição de qual pagamento, no caso dos embargantes para o BANCO BRADESCO S/A.

Logo, onde se
lê
: “
compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do pagamento
”,
leia-se
:

“
compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do efetivo pagamento pelos denunciantes pelo imóvel, para o BANCO BRADESCO S/A.
”

No tocante à obscuridade, entendo que esta não existiu diante de todo conteúdo constante do acórdão, pois o assunto foi amplamente debatido em vários pontos do julgado, no sentido de

que os embargantes adquiriram
6.832 (seis mil, oitocentos e trinta e duas) hectares
do
BANCO BRADESCO S/A
, denominada “
FAZENDA 3 IRMÃOS
” e, em virtude do resultado da demanda principal, perdeu
569,33 hectares
para
NAYAME CAVALCANTE YAMADA
e
569,33 hectares
para a autora
ALYNE CAVALCANTE YAMADA
, portanto, um prejuízo de aproximadamente

1.139,32 hectares.

Contudo, para um melhor aclaramento, não é demais incluir na parte dispositiva do acórdão que a condenação do BANCO BRADESCO S/A na lide secundária, refere-se ao ressarcimento de todos os prejuízos que os denunciantes vierem a sofrer com a perda de
1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos
”, relativos aos quinhões de NAYAME CAVALCANTE YAMADA e ALYNE CAVALCANTE YAMADA.

Desta forma, com a alteração do acórdão em razão da
omissão
e da
obscuridade
, a parte dispositiva relativa à evicção
deve ser alterada de
:

“Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELOI
BRUNETTA
e sua mulher
VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
e
OUTROS,
para
dar provimento ao agravo retido,
a fim de
julgar procedente a denunciação da lide
, por consequência, condeno nesta lide secundária o BANCO BRADESCO S/A a ressarcir em favor dos denunciantes todos prejuízos que esses vierem a sofrer com perda de
1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos
”, compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do pagamento, bem como as indenizações, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais que os denunciantes tiveram e nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos denunciantes.

Para
:

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELOI
BRUNETTA
e sua mulher
VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
e
OUTROS,
para
dar provimento ao agravo retido,
a fim de
julgar procedente a denunciação da lide
, por consequência, condeno nesta lide secundária o BANCO BRADESCO S/A a ressarcir em favor dos denunciantes todos prejuízos que esses vierem a sofrer com perda de
1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos
”, relativo aos quinhões de
NAYAME CAVALCANTE YAMADA
e
ALYNE CAVALCANTE YAMADA
, compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do efetivo pagamento pelos denunciantes pelo imóvel, para o BANCO BRADESCO S/A”, bem como as indenizações, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais que os denunciantes tiveram e nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos denunciantes.”

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos infraconstitucionais
(
artigos 447, 450, 845 e 1.245, § 1o, todos do Código Civil
).

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema, é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre o prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para sanar a omissão e obscuridades existentes, sem alterar o mérito do acórdão.

Assim sendo, onde se
lê
: “
compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do pagamento
”,
leia-se
:

“
compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do efetivo

pagamento pelos denunciantes pelo imóvel, para o BANCO BRADESCO S/A.
”

Ainda, somado à alteração da omissão e o aclaramento no tópico obscuridade, incluindo na parte dispositiva do acordão que os ressarcimentos de todos os prejuízos que os denunciantes vierem a sofrer com a perda de
1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos
”, refere-se aos quinhões de NAYAME CAVALCANTE YAMADA e ALYNE CAVALCANTE YAMADA, a parte dispositiva
deve ser alterada

de
:

“Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELOI
BRUNETTA
e sua mulher
VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
e
OUTROS,
para
dar provimento ao agravo retido,
a fim de
julgar procedente a denunciação da lide
, por consequência, condeno nesta lide secundária o BANCO BRADESCO S/A a ressarcir em favor dos denunciantes todos prejuízos que esses vierem a sofrer com perda de
1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos
”, compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do pagamento, bem como as indenizações, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais que os denunciantes tiveram e nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos denunciantes.

Para
:

“Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELOI
BRUNETTA
e sua mulher
VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
e
OUTROS,
para
dar provimento ao agravo retido,
a fim de
julgar procedente a denunciação da lide
, por consequência, condeno nesta lide secundária o BANCO BRADESCO S/A a ressarcir em favor dos denunciantes todos prejuízos que esses vierem a sofrer com perda de
1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos
”, relativo aos quinhões de
NAYAME CAVALCANTE YAMADA
e
ALYNE CAVALCANTE YAMADA
,

compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do efetivo pagamento dos denunciantes pelo imóvel, para o BANCO BRADESCO S/A, bem como as indenizações, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais que os denunciantes tiveram e nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos denunciantes.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020